Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705073-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLEONICE CARDOSO DA CONCEICAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A Administração tem o prazo decadencial de 5 anos para a anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários (Lei 9.784/99 54). 2. Aplica-se a prescrição quinquenal na ação de cobrança decorrente de ilícito civil pela Fazenda Pública, ficando suspenso o prazo prescricional durante a tramitação do processo administrativo que comprovou o dano (Decreto 20.910/32 1o e 4o). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação aos artigos 54 da Lei 9.784/1999 e 4o, do Decreto 20.910/1932, sob o argumento de que, ao contrário do que entendera o acórdão impugnado, o prazo de 5 (cinco) anos para a autora/recorrida se insurgir contra o ato administrativo da junta médica oficial que não homologou os atestados apresentados pela autora, em 21/02/2003, bem como o prazo para a propositura da demanda de cobrança dos salários não pagos, não fora suspenso com a instauração do processo administrativo, pois não houve reconhecimento do ente público de algum direito à recorrida no bojo do processo administrativo, mas, tão somente, a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal em face dela, autora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 54 da Lei 9.784/1999 e 4o do Decreto 20.910/1932, pois a turma julgadora, ao afastar a decadência e prescrição, o fez sob o fundamento de que a conclusão do processo administrativo disciplinar ocorreu em 23/6/2016 (intimação da autora da decisão final -ID 14720329) e a presente ação foi ajuizada em 16/9/2019, portanto, tempestiva (ID 29134636-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, decisão da turma julgadora no tocante à suspensão do prazo prescricional durante a tramitação do processo administrativo, encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SOLVEU A LIDE À LUZ DOS DISPOSITIVOS DITOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) omissis 4. Outrossim, a conclusão levada a efeito pelo acórdão recorrido se alinha com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica (REsp. 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010). (...) omissis 6. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1489571/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18/11/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFERIR A EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEPENDE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.OMISSÃO CONTINUADA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS DESPROVIDO. (...) omissis 3. Ademais, a existência de processo administrativo em curso obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança, o qual volta a fluir após a resposta definitiva da Administração acerca do direito pleiteado, o que no presente caso ainda não ocorreu. 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE MANAUS desprovido. (AgRg no AREsp 389.096/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14/4/2015). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas "a" e/ou "c" do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO O recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003